Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-78.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REUNIDAS EM ESTRUTURA UNA DE PAGAMENTO. NOVAÇÃO. CONTRATOS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE DE JUNTADA AOS AUTOS. TESTEMUNHAS. TÍTULO DOTADO DE FORÇA EXECUTIVA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. VALIDADE. REVISÃO POR SUPERENDIVIDAMENTO. VIA INADEQUADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Caracteriza novação o Instrumento Particular de Confissão de Dívida que, reunindo saldos devedores de diversas operações bancárias, e descartados os termos singulares dos contratos anteriores, lhes confere remodelada estrutura una de pagamento, não repercutindo no título exequendo a teor da Súmula 286/STJ.
2. Ausentes indícios de vício social ou de consentimento, o termo de confissão de dívida, subscrito de forma válida e eficaz, que confere lastro à execução embargada, possui os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade do débito (artigos 783 e 784, III, do CPC), revestindo força executiva independente e autônoma em relação às operações bancárias que geraram os débitos anteriores.
3. Além de despicienda a assinatura das duas testemunhas em todas as laudas do termo de confissão de dívida, bastando a subscrição ao final do documento, a qualidade de funcionárias do banco credor não confere interesse direto na transação e, portanto, não macula a isenção esperada das testemunhas instrumentárias, cujo escopo se limita a aferir a existência e regularidade do ato de subscrição do negócio jurídico pelas partes.
4. Não socorre o devedor a tese de abusividade do vencimento antecipado da dívida erigida sob a alegação de não comprovação da tentativa do banco credor em promover o débito das prestações nas suas contas bancárias. Movida a execução com base no vencimento antecipado da dívida, caberia ao executado embargante fazer prova do pagamento oportuno das prestações mensais devidas, ou de que havia saldo suficiente para tanto em suas contas bancárias junto ao banco credor, ônus processual de simples produção, do qual o próprio não se desincumbiu.
5. Não se faz possível, em sede de embargos à execução, a pretensão de revisão de dívida pautada na alegação de superendividamento, visto reclamar ação autônoma de rito especializado (art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor).
6. Recurso conhecido e não provido.